Tribunal: TJMT
Processo: 0018695-29.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018695-29.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMAURI EUZEBIO DA SILVA - CPF: 329.142.451-49 (RECORRIDO), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ GABRIEL (EMBARGANTE), EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - CPF: 352.392.471-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - CPF: 352.392.471-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- AÇÃO PENAL PRIVADA - CALÚNIA E DIFAMAÇÃO MAJORADA [CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES E POR MEIO QUE FACILITE A DIVULGAÇÃO] - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
PRELIMINAR
- INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO GERAL DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMG - PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADOS DO TJMT, TRF-3 E TJBA -
RECURSO PROVIDO
.

“A interposição de recurso em sentido estrito [...] não se trata de erro grosseiro, sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de modo que é de rigor o conhecimento e processamento do recurso em sentido estrito.”
(TJMT, RSE nº 1011909-30.2023.8.11.0003)

“[...] diante da absolvição sumária do querelado/recorrente, devidos honorários advocatícios pelo querelante, pois deu causa à ação. Considerando a ausência de condenação, proveito econômico obtido ou valor da causa, a fixação se dará mediante apreciação equitativa, segundo os parâmetros previstos no artigo 85, § 2º, do CPC.”
(Parecer nº 004447-008/2019-PGJ)

“[...] deverá responder por custas e honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, mesmo quando não enfrentado o mérito, com fundamento no princípio da causalidade.”
(TRF-3, PetCrim nº 50069420620214030000 MS)

Recurso provido para condenar o recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 11.118,65 (onze mil cento e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), bem como das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0018695-29.2019.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE (S): EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA

RECORRIDO (S): AMAURI EUZEBIO DA SILVA

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca Cuiabá, nos autos da ação penal (PJE nº 0018695-29.2019.8.11.0042), que o absolveu sumariamente pelo cometimento, em tese, de calúnia e difamação majoradas [contra funcionário público, em razão de suas funções e por meio que facilite a divulgação], em concurso material - art. 138, c/c art. 139, c/c art. 141, II e III, c/c art. 69, todos do CP (ID 210383377).

O recorrente sustenta que
“não houve qualquer pronunciamento no que tange as custas processuais e honorários advocatícios”
.

Requer o provimento para que o recorrido seja
“condenado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais”
(ID 210383391).

AMAURI EUZEBIO DA SILVA pugna pelo desprovimento (ID 210383394).

A 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ suscita o
“não conhecimento do recurso”
, por entender que
“não é adequado para combater a decisão recorrida”
(ID 210383398).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“não conhecimento”
do recurso. No mérito, pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Calúnia e difamação [art. 138 e art. 139, ambos do Código Penal] – decisão que absolveu sumariamente o querelado/recorrente e não condenou o recorrido/querelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais – irresignação do querelado/recorrente – 1. Preliminar: hipótese não prevista no rol taxativo do art. 581, do Código de Processo Penal – Pelo não conhecimento do recurso – 2. Pretendida condenação do querelante/recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais – possibilidade – o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada - o regime de fixação de honorários advocatícios e custas processuais em sede de ação penal privada deve seguir a mesma lógica do processo civil – precedentes - diante da absolvição sumária do querelado, são devidos honorários advocatícios pelo querelante, em atenção ao princípio da causalidade - Pelo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 216688183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL opina pelo
“não conhecimento”
do recurso, sob a assertiva de inadequação da via eleita.

Realmente, o recorrente interpôs recurso em sentido estrito, embora o recurso cabível fosse a apelação criminal, nos termos do art. 593, I, do CPP.

Todavia, ao ser intimado, em 4.3.2024, o recorrente EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA imediatamente manifestou o desejo de recorrer, apresentou as razões (ID 210383391) e a interposição recursal ocorreu dentro do prazo previsto no art. 593 do CPP.

No caso, não há indicativo de má-fé, mas aparente equívoco na escolha de recurso.

Com efeito,
“salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro”
(CPP, art. 579).

Noutro giro, o erro na interposição do recurso pode ser sanado à luz do princípio da fungibilidade.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A interposição de recurso em sentido estrito [...] não se trata de erro grosseiro, sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de modo que é de rigor o conhecimento e processamento do recurso em sentido estrito.”
(RSE nº 1011909-30.2023.8.11.0003 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 7.3.2024)

Logo, o recurso deve ser admitido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso foi manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em 7.5.2019, AMAURI EUZEBIO DA SILVA ofereceu queixa crime em face de EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA pelo cometimento, em tese, de calúnia e difamação (fls. 15 - ID 123347314).

Em 9.2.2022, o Juízo singular declarou extinta a punibilidade do recorrente pela decadência (fls. 378 - ID 123347319).

Em 10.2.2022, o recorrente interpôs embargos de declaração por omissão quanto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (fls. 383 - ID 123347322)

Em 14.3.2022, o Juízo singular fixou os honorários nos seguintes termos:

“[...] O tema foi resolvido recentemente pela 3ª Seção do STJ no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.218.726/RJ, nos quais o Ministro Relator FELIX FISCHER concluiu que “não há como aplicar de forma restritiva o Código de Processo Civil, devendo responder por custas e honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, mesmo quando não enfrentado o mérito, pois se assim não fosse, não haveria condenação da parte em toda sentença que não enfrentasse o mérito no Código de Processo Civil, o que não ocorre. O regime de fixação de honorários advocatícios em sede de ação penal privada deve seguir a mesma lógica do processo civil.”

Em outro aresto o E STJ pontifica que “o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada” (AgReg no REsp. n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Jorge Mussi).

Assim sendo, acolho os Embargos de declaração e, sanando a omissão verificada na sentença embargada, condeno a parte querelante o pagamento das custas processuais e honorários de advogado que fixo em R$-2.000,00 (dois mil reais) [...]”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito - fls. 390 - ID 123347327)

Em 21.3.2022, o recorrido interpôs recurso de apelação criminal (fls. 399 - ID 123347334).

Em 10.10.2022, no julgamento da Apelação Criminal nº 0018695-29.2019.8.11.0042, esta e. Câmara proveu o recurso para
“anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito”
(fls. 473 – ID 146655690).

Em 25.10.2023, o Juízo singular absolveu sumariamente o recorrente nos seguintes termos:

“[...] O Querelado alega que “tramitou perante o Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá-MT, procedimento judicial codificado sob o número 133631, vide prova em anexo” e que “tal procedimento possui as mesmas características desta Ação Penal, ou seja, mesmo autor, mesma vítima, mesmo pedido, idênticos fatos. O Juiz Aristeu Dias Batista Villela, proferiu sentença de mérito, pela extinção de punibilidade dos fatos tratados nesta mesma ação”, de modo a configurar, na hipótese, a coisa julgada. [...]

A documentação que foi anexada com a Resposta à acusação evidencia, sem deixar margem para dúvidas, que o Querelante, em Janeiro de 2019, portanto alguns meses antes do ajuizamento desta Queixa Crime, que ocorreu em 16/05/2019, registrou o Termo Circunstanciado contra o Querelado, procedimento que tramitou perante o Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá e recebeu no dia 27/06/2019, sentença de mérito, que reconheceu a extinção da punibilidade, em razão da decadência (arts. 103 e 107 do CP). [...]

Na situação acima narrada, não há como fugir à realidade que documenta que o litigio em questão já recebeu resolução de mérito, em decisão que julgou extinta a punibilidade do autor do fato e que transitou em julgado, ou seja, não é mais passível de alteração, por via recursal.

Parece evidente que o Querelante, depois de registrar o Termo Circunstanciado contra o Querelado, ignorou sua tramitação e o abandonou, levando o Juiz Titular daquela Unidade Judiciária a declarar a extinção da punibilidade do autor do fato.

Diante disto, por observar que a punibilidade do agente está extinta, considero despiciendo enfrentar as demais matérias suscitadas na Resposta à Acusação - e que dizem respeito à alegada Falta de Justa Causa para a Queixa Crime, à alegação de Inépcia da Inicial e à alegação de Quebra da cadeia de Custódia da Prova - e absolvo sumariamente o Querelado, com fundamento no artigo 397, IV, do CPP. [...]”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito - fls. 611 - ID 210383377).

Em 26.10.2023, o recorrente interpôs embargos de declaração
“por omissão quanto ao pedido de condenação do querelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”
(fls. 616 - ID 210383380).

Em 26.2.2024, o Juízo singular rejeitou os embargos (fls. 633 - ID 210383387).

Em 4.3.2024, o recorrente interpôs o presente recurso (fls. 638 - ID 210383391).

Pois bem.

De fato, a sentença foi omissa quanto à condenação dos honorários advocatícios e das custas processuais.

O c. STJ firmou o entendimento no sentido de que o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada (AgRg no REsp 1206311 - Relator: Min. Jorge Mussi - 11.6.2014), em outras palavras, incide a condenação
“em honorários advocatícios daquele que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade”
, ainda que o processo seja extinto sem resolução de mérito (TJMG, AP nº 1.0000.23.109118-2/002 - Relator: Des. Valladares do Lago - 11.12.2023).

Nessa linha, integra-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“in verbis”
:

“[...] O princípio geral da sucumbência aplica-se no âmbito do processo penal na hipótese de ação penal privada. Tal entendimento foi consolidado no julgamento do EREsp nº 1218726/RJ, pelo e. Superior Tribunal de Justiça, a seguir:

‘PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 3º DO CPP. I – 'Consoante a jurisprudência sedimentada do STJ, o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" ( AgRg no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi). II - Tal entendimento, que decorre da aplicação do disposto no art. 3º do CPP, restritivamente às ações penais privadas, deve observar o princípio da causalidade, não se limitando a condenação de honorários aos casos em que haja sentença de mérito, pois utilizado subsidiariamente o CPC, devem ser aplicados também seus princípios norteadores. Embargos de divergência desprovidos.’ [STJ - EREsp: 1218726 RJ 2013/0105328-9 – Terceira Seção - Rel. Min. Felix Fischer – J.: 22.0.6.2016].

É pacífica a orientação de possibilidade de condenação em honorários advocatícios em caso de ação penal privada [AgRg no REsp n. 1.206.311/SP] com base no princípio geral de sucumbência e aplicação do Código de Processo Civil.

Assim sendo, não há como aplicar de forma restritiva o Código de Processo Civil, devendo responder por custas e honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, mesmo quando não enfrentado o mérito, pois se assim não fosse, não haveria condenação da parte em toda sentença que não enfrentasse o mérito no Código de Processo Civil, o que não ocorre. [...]

In casu, diante da absolvição sumária do querelado/recorrente, devidos honorários advocatícios pelo querelante, pois deu causa à ação. Considerando a ausência de condenação, proveito econômico obtido ou valor da causa, a fixação se dará mediante apreciação equitativa, segundo os parâmetros previstos no artigo 85, § 2º, do CPC. [...]”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 216688183)

Em reforço, adota-se o seguinte julgado do e. TRF-3:

“[...] deverá responder por custas e honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, mesmo quando não enfrentado o mérito, com fundamento no princípio da causalidade”
(PetCrim nº 50069420620214030000 MS - Relator: Des. Valdeci dos Santos - 16.5.2022)

Sendo assim, impõe-se condenar o recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 11.118,65 (onze mil cento e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), equivalentes a 9 (nove) URH (Unidades Referenciais de Honorários), utilizando como parâmetro a tabela da OAB/MT, além das custas processuais (TJBA, AP nº 0503111-83.2014.8.05.0080 - Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto - 21.2.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para condenar o recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 11.118,65 (onze mil cento e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), bem como das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024